Tribunal: TJMT
Processo: 0010210-74.2018.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010210-74.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON HUGO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 039.718.401-83 (APELANTE), VITOR HUGO RODRIGUES SILVA (APELANTE), VITOR HUGO RODRIGUES SILVA - CPF: 062.863.231-20 (APELANTE), CRISTIANE LUZIA DA SILVA CAMPOS PEIXOTO - CPF: 667.980.941-04 (VÍTIMA), GILMAR PEIXOTO - CPF: 570.562.771-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO DO DELITO PELA TEORIA DA AMOTIO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), com penas de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa. Reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de desobediência (art. 330 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:(i) definir se houve consumação do crime de roubo, diante da perseguição policial imediata e da posterior recuperação do bem;

(
ii
) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma impede a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo;

(
iii
) verificar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea;

(
iv
) analisar se é possível a fixação da pena aquém do mínimo legal e a adoção de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e com posterior perseguição, conforme a Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
). No caso, os agentes tomaram posse do veículo e empreenderam fuga, sendo detidos após perseguição policial. A subtração restou consumada, sendo irrelevante o tempo de posse ou a recuperação imediata do bem.

A incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo independe da apreensão e perícia do objeto, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso, a palavra firme da vítima e a confissão do corréu
atestaram o uso do armamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a prova técnica é prescindível quando há depoimentos seguros e idôneos que demonstram o uso da arma.

Reforçando esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, firmou a tese vinculante nº 1, no sentido de que não é necessária a apreensão nem a perícia da arma de fogo para aplicação da majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que o emprego do artefato esteja comprovado por outros meios de prova.

(DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017)
.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e idônea, observando os critérios do art. 59 do Código Penal.

Quanto aos antecedentes, foi reconhecida a existência de condenação anterior registrada no Processo nº 2000830-85.2021.8.11.0042, o que legitimou a valoração negativa desse vetor. Tal posicionamento encontra respaldo na jurisprudência, segundo a qual condenações transitadas em julgado, não alcançadas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, podem ser consideradas maus antecedentes (STJ - HC 816.839/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024,
DJe
29/10/2024).

Quanto às circunstâncias do crime, a valoração negativa foi justificada pelo emprego de grave ameaça com arma de fogo, o que anulou a possibilidade de reação das vítimas. A fundamentação é compatível com a jurisprudência consolidada (STJ -
AgRg
no HC 876.063/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30/10/2024,
DJe
05/11/2024).

No que se refere às consequências do crime, a reprimenda foi agravada em razão dos danos materiais significativos causados ao veículo subtraído, extrapolando o resultado típico de crimes patrimoniais, em conformidade com o entendimento do STJ (
AgRg
no HC 765.752/SP, j. 04/10/2022,
DJe
10/10/2022).

A fração de 1/6 foi corretamente aplicada na 2ª fase da dosimetria da pena, em razão da menoridade relativa, pois o agente possuía 20 anos à data dos fatos. Diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis já reconhecidas, não há respaldo jurídico para a fixação da pena no mínimo legal de 4 anos, tampouco para afastar a aplicação da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual não se mostra inaplicável ao caso.

A pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, c/c §3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e os parâmetros legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, conforme a Teoria da
Amotio
, sendo irrelevante o tempo de posse ou a posterior recuperação do objeto.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento quando comprovado seu uso por meio de prova testemunhal idônea e segura.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como prescindível a prova técnica do armamento quando há comprovação suficiente por outros meios de prova.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes antecedentes criminais, circunstâncias e consequências desfavoráveis, desde que motivadas.

A menoridade relativa justifica a aplicação da atenuante, mas não autoriza a fixação da pena no mínimo legal quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável a Súmula 231 do STJ.

O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena definitiva excede 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 29; 59; 64, I; 65, I e III, "d"; 68; 69; 107, IV; 109, VI; 157, §2º, I e II; §2º-A, I; 330; 33, §2º e §3º; CF/1988,
arts
. 5º, XXXIX, XLVI, XLVII e 93, IX; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 582;

STJ, Súmula 231;

STJ, HC 816.839/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024,
DJe
29/10/2024;

STJ,
AgRg
no HC 876.063/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30/10/2024,
DJe
05/11/2024;

STJ,
AgRg
no HC 765.752/SP, j. 04/10/2022,
DJe
10/10/2022;

STJ,
EREsp
961.863/RS;

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Tese nº 1, DJE nº 9998, publicado em 12/04/2017;

TJMT, N.U 0005378-66.2016.8.11.0042, j. 18/07/2025;

TJMT, N.U 0014501-67.2019.8.11.0015, j. 18/05/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta, em 11 de abril de 2024, por
Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira
(ID 304451377 de 2º grau
), e
, em 23 de abril de 2024, por
Vitor Hugo Rodrigues Silva
(ID 304451380 de 2º grau),
ambos por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
contra
a sentença proferida em 04 de abril de 2024 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 304451374 de 2º grau).

Na decisão recorrida, foram condenados os réus Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira e Vitor Hugo Rodrigues Silva nos autos da ação penal nº 0010210-74.2018.8.11.0042, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, às seguintes reprimendas:

Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira: pena definitiva de 5 anos,
6 meses
e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa, fixados no valor de 1/10 do
salário mínimo
;

Vitor Hugo Rodrigues Silva: pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa, fixados igualmente no valor de 1/10 do
salário mínimo
.

No tocante ao delito de desobediência (artigo 330 do Código Penal), foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade de ambos os acusados.

O Inquérito Policial foi lastreado pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, pelo
Termo de Depoimento do Policial Militar Luciano Divino Lima Leite
, pelo
Termo de Depoimento do Policial Militar Cláudio Vitor
Tibaldi
de Jesus
, pelos
Termos de Declaração da vítima Cristiane Luzia da Silva Campos

Peixoto
, pelo
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira
,

pelo
Auto de Resistência
, pelo
Boletim de Ocorrência nº 2018.89355
, pelo
Termo de Exibição e Apreensão do veículo GM/S10, placa OBQ-3126
, pelo
Termo de Entrega
, pelo
Auto de Avaliação Indireta
, pelo
Relatório Policial
,
bem como pelos demais elementos investigatórios constantes dos autos.

O
Parquet
Estadual, em 04 de julho de 2018 (ID 304448909, páginas 1-4, de 2º grau), ofereceu denúncia em face de Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira e Vitor Hugo Rodrigues Silva, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 330, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Na peça acusatória, o Ministério Público narrou que, em 16 de março de 2018, por volta das 20 horas, nas proximidades da Rua Ministro Fernando Costa, Bairro Areão, em Cuiabá/MT, os denunciados, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram uma camionete GM/S10, pertencente à vítima Gilmar Peixoto,
ocasião em que
desobedeceram a ordem
legal emanada de policiais militares que realizavam a abordagem.

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2018 (ID 304448909, páginas 132-133, de 2º grau), nos termos da exordial acusatória.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 21 de novembro de 2023 (ID 304448949 de 2º grau), foram ouvidas a vítima Cristiane Luzia da Silva Campos
e o Policial Militar Cláudio Vitor
Tibaldi
de Jesus.
As partes desistiram da oitiva da vítima Gilmar Peixoto e do policial militar Luciano Divino Lima Leite. A Defesa requereu nova tentativa de intimação do acusado Vitor Hugo Aguiar de Oliveira, apresentando novo endereço (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 304448943 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID 304448949 de 2º grau).

Posteriormente, em audiência de continuação realizada em 30 de novembro de 2023, as partes desistiram da oitiva da testemunha
Maraiza
Cristina de Jesus Arruda e, por fim, procedeu-se ao interrogatório do réu Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira.
O réu Vitor Hugo Rodrigues Silva alterou seu endereço sem prestar qualquer informação nos autos, circunstância que inviabilizou sua intimação para o referido ato, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. No mesmo ato, o Ministério Público apresentou alegações finais de forma oral

(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 304451360 de 2º grau e Relatório de Mídias –
IDs
304451357 e 304451358 de 2º grau).

Em 12 de dezembro de 2023 (ID 304451363 de 2º grau), a Defensoria Pública, na defesa de Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira, em apertada síntese, requereu:

a) a extinção da punibilidade em relação ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), diante da prescrição da pretensão punitiva;

b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal);

c) o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo;

d) o reconhecimento da modalidade tentada do delito de roubo.

Em 30 de janeiro de 2024 (ID 304451369 de 2º grau), a Defensoria Pública, atuando na defesa de Vitor Hugo Rodrigues Silva, em síntese, pugnou:

a) pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal;

b) pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal);

c) pela declaração de extinção da punibilidade quanto ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, IV, e artigo 109, VI, ambos do Código Penal.

Em 04 de abril de 2024 (ID 304451374 de 2º grau), foi proferida sentença pelo juízo “a quo”, condenando Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira, e Vitor Hugo Rodrigues Silva, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

Conforme narrado, no dia 16 de março de 2018, por volta das 20 horas, nas proximidades da Rua Ministro Fernando Costa, Bairro Areão, em Cuiabá/MT, os réus, em unidade de desígnios, abordaram as vítimas Gilmar Peixoto e Cristiane Luzia da Silva Campos, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram uma camionete GM/S10, placa OBQ-3126, de propriedade de Gilmar Peixoto. Durante a fuga,
desobedeceram a ordem
legal de parada emanada por policiais militares, empreenderam perseguição em alta velocidade e
colidiram
o veículo
com
canteiro central, sendo dominados e presos em seguida. Embora tenham alegado ter se desfeito da arma utilizada, a qual não foi apreendida, a prova testemunhal e a confissão de Cleverson confirmaram o emprego do artefato.

O juízo ressaltou que a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, termos de depoimento das testemunhas, declarações das vítimas, Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega. A autoria foi corroborada pelas declarações das vítimas, pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão parcial de Cleverson. Destacou-se, ainda, que o crime
se consumou
com a inversão da posse do veículo, ainda que por curto lapso temporal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo diante da prova testemunhal idônea e da palavra da vítima.

Na dosimetria, em relação a
Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira
, considerou-se a culpabilidade normal à espécie, reconhecendo-se a existência de maus antecedentes (Processo nº 2000830-85.2021.8.11.0042). As circunstâncias foram valoradas negativamente em razão do uso de arma de fogo e do dano causado ao veículo. Fixada a pena-base em
5 anos
de reclusão e
18 dias
-multa, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para 4 anos e
2 meses
de reclusão e 12 dias-multa. Na terceira fase, diante da causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), a pena foi majorada em 1/3, fixando-se a pena definitiva em 5 anos, 6 meses e
20 dias
de reclusão e 18 dias-multa, com regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

Quanto a
Vitor Hugo Rodrigues Silva
, verificou-se a ausência de processos com sentença transitada em julgado e a inexistência de elementos para avaliação de sua personalidade e conduta social. Os motivos foram considerados inerentes ao tipo penal; as circunstâncias, graves, em razão do uso de arma de fogo; e as consequências, relevantes, devido ao dano causado ao veículo. O comportamento das vítimas não contribuiu para o resultado. Fixada a pena-base em 5 anos de reclusão e 18 dias-multa, aplicou-se a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-a para
4 anos
e
2 meses
de reclusão e
12 dias
-multa. Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do concurso de agentes, a reprimenda foi majorada em 1/3, fixando-se a pena definitiva em 5 anos,
6 meses
e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/10 do
salário mínimo
.

O regime inicial foi estabelecido como semiaberto, nos termos do artigo 33, alínea “b” e §3º, do Código Penal.

Nas razões de Apelação Criminal apresentadas em
17 de setembro de 2024
(ID 304451389 de 2º grau), a Defensoria Pública, em defesa de
Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira
,
sustentou as seguintes teses:

1. Insubsistência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo

A defesa alegou que a majorante foi reconhecida apenas com base na palavra da vítima, sem apreensão da arma ou laudo pericial que comprovasse sua utilização, o que impossibilita a certeza necessária para aplicação da causa de aumento.

2. Reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo

Argumentou-se que o delito não chegou a se consumar, pois a prisão em flagrante ocorreu
logo após a subtração do veículo, em razão de perseguição policial ininterrupta, configurando a hipótese do artigo 14, II, do Código Penal.

3. Ilegalidade na dosimetria da pena

Sustentou que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, uma vez que os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime foram
valorados
de modo genérico e sem fundamentação idônea, em afronta ao artigo 59 do Código Penal e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Diante disso, o Apelante Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira
prequestiona
a matéria e requereu:

a) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, I, do Código Penal (redação anterior);

b) o reconhecimento da forma tentada do delito de roubo, com a consequente redução da pena em 2/3;

c) a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em 23 de setembro de 2024 (ID 304451391 de 2º grau), nas razões de Apelação Criminal apresentadas em favor de
Vitor Hugo Rodrigues Silva
, a Defensoria Pública Estadual sustentou as seguintes teses:

1. Insubsistência da majorante do emprego de arma de fogo

A defesa argumentou que não houve apreensão do artefato nem realização de laudo pericial que comprovasse sua eficácia. Destacou que nenhuma testemunha confirmou disparos e que a simples palavra da vítima não seria suficiente para a caracterização da causa de aumento, pois seria imprescindível prova técnica da idoneidade do objeto, em respeito ao princípio da ofensividade.

2. Errônea dosimetria da pena

A defesa afirmou que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com fundamentação inidônea nas circunstâncias judiciais. Alegou que o suposto uso de arma de fogo foi considerado novamente nessa fase e que o dano ao veículo, consequência inerente aos delitos patrimoniais, não poderia justificar majoração. Defendeu, portanto, a fixação da pena no mínimo legal.

3. Aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da menoridade relativa

Foi sustentado que o apelante possuía 20 anos à época dos fatos, devendo incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. A defesa ressaltou que a Súmula 231 do STJ não poderia prevalecer por violar princípios constitucionais, o que autorizaria a fixação da pena aquém do mínimo legal.

4. Fixação do regime inicial aberto

A defesa defendeu a aplicação do regime aberto, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, da primariedade do réu e da possibilidade de aplicação da pena definitiva abaixo do mínimo legal.

Diante disso, o Apelante Vitor Hugo Rodrigues Silva requereu:

a) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, por ausência de laudo pericial;

b) a correção da dosimetria, com fixação da pena no mínimo legal;

c) a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da menoridade relativa;

d) a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Nas contrarrazões ministeriais apresentadas em 25 de julho de 2025 (ID 304451405 de 2º grau), em face do apelante Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória.

A respeito da
majorante do emprego de arma de fogo
, destacou que os ofendidos, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram firmes ao relatar a utilização do artefato durante o crime. Ressaltou que a palavra da vítima possui especial valor probatório, e que tanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que a apreensão e perícia da arma não são imprescindíveis quando a utilização se comprova por outros elementos de prova.

No tocante ao
pedido de desclassificação para roubo tentado
, asseverou que o delito se consumou com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, conforme entendimento pacífico do STF e STJ, consubstanciado na
Súmula 582 do STJ
. Frisou que, no caso concreto, os réus ingressaram no veículo e o conduziram até serem perseguidos e detidos, o que caracteriza a consumação.

Quanto à
dosimetria da pena
,
sustentou que o aumento da reprimenda foi devidamente fundamentado. Os
maus antecedentes
foram corretamente valorados, pois o apelante ostenta condenações anteriores. As
circunstâncias do crime
também justificaram o incremento, diante do emprego de arma de fogo, elemento revelador de maior gravidade. Por fim, as
consequências do delito
igualmente respaldaram a elevação, uma vez que parte dos bens subtraídos não foi restituída, ocasionando prejuízo patrimonial à vítima que extrapola o tipo penal.

Nas contrarrazões ministeriais apresentadas em 25 de julho de 2025 (ID 304451406 de 2º grau), em face do apelante Vitor Hugo Rodrigues Silva, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

O
Parquet
destacou que a majorante do uso de arma de fogo foi corretamente aplicada, uma vez que as vítimas, em juízo e sob o crivo do contraditório, confirmaram a presença do artefato no momento do crime. Ressaltou que a jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma não são imprescindíveis quando a sua utilização se comprova por outros meios de prova, cabendo à Defesa demonstrar eventual uso de simulacro – o que não ocorreu no caso concreto (N.U 1001054-90.2022.8.11.0111 e N.U 1000149-94.2022.8.11.0108).

Quanto à dosimetria, registrou que a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal de forma fundamentada, em virtude das
circunstâncias do crime, notadamente o emprego de arma de fogo, e das consequências do delito, haja vista que
parte dos bens subtraídos não foi restituída, acarretando prejuízo patrimonial relevante à vítima.

No tocante à menoridade relativa, o Ministério Público ressaltou que o Juízo já reconheceu a atenuante e aplicou a devida redução, não sendo cabível a fixação da pena aquém do mínimo legal, diante da orientação consolidada na jurisprudência.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, defendeu que a fixação do semiaberto observou os critérios do artigo 33 do Código Penal, estando devidamente justificada diante da reprimenda aplicada e das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio
do doutor

Antônio S
é
rgio Cordeiro Piedade
, em 19 de agosto de 2025 (ID 307987360 de 2º grau),
apresentou parecer pelo desprovimento dos recursos interpostos por Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira e Vitor Hugo Rodrigues Silva, mantendo-se a sentença condenatória proferida nos autos.

Destacou que:

Emprego de arma de fogo: a exclusão da majorante é incabível, pois a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a apreensão e a perícia do artefato, desde que haja comprovação por outros meios de prova, como as declarações firmes das vítimas e a confissão de Cleverson, que confirmou que Vitor Hugo portava um revólver.

Tentativa versus consumação: foi afastada a tese de roubo tentado sustentada por Cleverson, ressaltando-se que o delito se consumou com a inversão da posse do veículo, ainda que por breve período, em consonância com a Súmula 582 do STJ e o Tema Repetitivo nº 916.

Dosimetria da pena: a elevação da pena-base foi devidamente fundamentada, em razão dos maus antecedentes de Cleverson (Processo nº 2000830-85.2021.8.11.0042), bem como pelas circunstâncias e consequências do crime, visto que o delito foi cometido com grave ameaça e uso de arma de fogo, além do dano causado ao veículo.

Menoridade relativa: quanto ao pedido de Vitor Hugo para aplicação da pena aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da menoridade, ressaltou-se a impossibilidade, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 do STF.

Regime inicial: foi considerada incabível a fixação do regime aberto, uma vez que a pena definitiva alcançou
5 anos
, 6 meses e 20 dias de reclusão, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo157 do Código Penal tipifica o crime de roubo: “
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
”,
prevendo-se
a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.

A Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), define que o roubo se consuma
no momento em que
o bem é retirado da esfera de vigilância da vítima e passa à posse do agente, ainda que de forma precária. A inversão da posse, obtida mediante violência ou grave ameaça, basta para caracterizar a subtração, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto ou a obtenção de vantagem econômica.

Nesse sentido, a doutrina majoritária e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmulan.º582, dispõem
in
verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

O
§ 2º
prevê
causas de aumento de pena, variando de

1/3 até 1/2
, em hipóteses como: roubo em concurso de 2 ou mais pessoas; vítima em serviço de transporte de valores; subtração de veículo automotor destinado a outro Estado ou ao exterior; restrição da liberdade da vítima; subtração de substâncias explosivas ou acessórios; uso de arma branca; e subtração de fios, cabos ou equipamentos essenciais ao fornecimento de serviços públicos.

O
§ 2º-A

introduziu hipóteses mais gravosas
,
com
aumento de
2/3
, nos casos de uso de
arma de fogo

ou de

explosivos para rompimento de obstáculo
.

Destaca-se que a
ntes da Lein.º13.654/2018
, bastava o emprego de qualquer arma (de fogo, branca ou simulacro) para a incidência da majorante de 1/3 prevista no §2.º,I.
Com a nova redação, em vigor a partir de 23 de abril de 2018
,
o uso de arma
branca ou simulacro deixou de autorizar o aumento; conforme o §2.º
A,I, o acréscimo de 2/3 somente se aplica quando a infração é cometida com
arma de fogo verdadeira
,
afastando-se
a analogia
in malam partem
e a aplicação extensiva de normas mais gravosas.

Nessa perspectiva
,
o
Princípio da Continuidade
Normativo típica

assegura a manutenção da tipicidade penal da conduta mesmo após a revogação formal de um tipo, desde que o comportamento permaneça abrangido por outro dispositivo vigente,
preservando-se
, em consequência, a ilicitude do fato.

Consoante ao entendimento o doutrinador Guilherme deSouzaNucci, o
Princípio da Continuidade
Normativo típica
assegura a subsistência da ilicitude quando o tipo penal é formalmente revogado: a conduta incriminada
transfere-se
a outro dispositivo, evitando vácuo punitivo e preservando a legalidade.
Distingue-se
da
abolitiocriminis
,
pois não extingue a tipicidade, apenas a realoca no novo preceito. O instituto reforça a reserva legal e afasta interpretações extensivas prejudiciais ao réu (NUCCI,Guilherme deSouza.
Manual de Direito Penal: parte geral e especial
. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense,2023).

O

§ 2º-B

estabeleceu regime mais severo
: se a violência ou grave ameaça for exercida com
arma de fogo de uso restrito ou proibido
,
a pena do
caput
é aplicada em dobro
.

Por fim, o
§ 3º
disciplina as hipóteses qualificadas pelo resultado. Se da violência resultar
lesão corporal grave
, a pena é de reclusão de
7 a 18 anos
; se resultar
morte (latrocínio)
, a sanção atinge
20 a 30 anos de reclusão
, sempre cumulada com multa. O latrocínio é considerado crime
hediondo
, refletindo a máxima gravidade da resposta penal.

Inexistindo questões incidentais ou preliminares, passa-se à análise do mérito.

A materialidade do crime de roubo
, com aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas,
restou comprovada
pelo

Auto de Prisão em Flagrante
(ID 304448909, página 6, de 2º grau), pelo
Termo de Depoimento do Policial Militar Luciano Divino Lima Leite
(ID 304448909, páginas 7-8, de 2º grau), pelo
Termo de Depoimento do Policial Militar Cláudio Vitor
Tibaldi
de Jesus
(ID 304448909, páginas 10-11, de 2º grau
), pelos
Termos de Declaração da vítima Cristiane
Luzia da Silva Campos

Peixoto

(ID 304448909, páginas 12-13, de 2º grau), pelo
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira
(ID 304448909, páginas 14-16, de 2º grau), pelo
Auto de Resistência
(ID 304448909, páginas 24 e 82, de 2º grau), pelo
Boletim de Ocorrência nº 2018.89355
(ID 304448909, páginas 29-32, de 2º grau), pelo
Termo de Exibição e Apreensão do veículo GM/S10, placa OBQ-3126
(ID 304448909, página 33, de 2º grau), pelo
Termo de Entrega
(ID 304448909, página 34, de 2º grau), pelo
Auto de Avaliação Indireta
(ID 304448909, página 38, de 2º grau), pelo
Relatório Policial
(ID 304448909, páginas 65-70, de 2º grau)
e demais documentos juntados aos autos.

A autoria do crime de roubo, com aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas
, revela-se igualmente inequívoca, conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, em especial pelas declarações da
vítima
Cristiane Luzia da Silva Campos

e pelo depoimento do policial militar
Cláudio Vitor
Tibaldi
de Jesus

(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 304448943 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID 304448949 de 2º grau), cuja síntese será apresentada a seguir.

1.
Cristiane Luzia da Silva Campos
(vítima):

Relatou que, ao trocar de lugar com seu esposo, Gilmar Peixoto (também vítima), em frente à empresa onde se encontravam, percebeu dois homens atravessando a rua. Um deles, trajando camiseta do Grêmio, aproximou-se rapidamente, apontou uma arma de fogo contra sua barriga e anunciou o assalto, proferindo a expressão “perdeu, perdeu”. O comparsa, por sua vez, subtraiu o celular que estava nas mãos de seu esposo, arremessando-o ao solo e danificando-o.

Acrescentou que, em seguida, ambos os assaltantes ingressaram na caminhonete da família, uma S10 prata, empreendendo fuga em alta velocidade. Declarou que conseguiu acenar para uma viatura policial que passava pelo local e, além disso, acionou o número 190.

Narrou que imediatamente se iniciou uma perseguição, que contou com reforço do BOPE, ocasião em que os assaltantes resistiram à abordagem, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. Afirmou que seu veículo foi atingido por diversos disparos, sendo os réus capturados apenas posteriormente.

Esclareceu, ainda, que o crime ocorreu à noite e confirmou que, após a prisão, reconheceu os acusados como autores do roubo.

2.
Cláudio Vitor
Tibaldi
de Jesus
(policial militar):

Relatou que, por volta das 20 horas, no bairro Areão, em Cuiabá, ocorreu o roubo de uma caminhonete S10, praticado pelos
réus
Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira e Vitor Hugo Rodrigues Silva, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo.

Informou que as vítimas acionaram a Polícia Militar, iniciando-se acompanhamento policial prolongado, que contou com a participação de diversas viaturas de diferentes batalhões.

Explicou que a perseguição teve início na Avenida Beira Rio, seguiu pelos bairros
Copema
e Jardim Gramado, e avançou até a região da Avenida que dá acesso a Santo Antônio, nas proximidades do bairro Nova Esperança. Nessa localidade, os
réus
perderam o controle do veículo, momento em que foram abordados e presos pela guarnição, com o apoio das demais equipes policiais.

Acrescentou que não recordava de detalhes específicos acerca da arma de fogo supostamente utilizada no delito. Esclareceu, ainda, que, no momento da ocorrência, estava acompanhado do policial militar Luciano Divino Lima Leite.

Comungando desse mesmo entendimento acerca da materialidade e da autoria
delitivas
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende dos seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONSUMAÇÃO DA EXTORSÃO. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame: Apelações criminais contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) e extorsão majorada (art. 158, §1º, do Código Penal), em contexto de violência e grave ameaça com arma de fogo, mediante concurso de agentes, com penas fixadas em regime inicial fechado para ambos os réus.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas permitem a absolvição dos réus pelos delitos imputados, ante alegada ausência de autoria e fragilidade probatória; (
ii
) no caso de extorsão, se a conduta deve ser
desclassificada para a forma tentada; (
iii
) é cabível o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, pela não apreensão do objeto; (
iv
) se é possível a redução da pena-base, pela alegada valoração indevida da culpabilidade.

III. Razões de decidir:

1. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por depoimentos consistentes da vítima, testemunhas, confissões parciais dos réus e recuperação do bem subtraído. 2. Configuração da extorsão consumada, ainda que não logrado êxito na transferência de valores, pois a execução dos atos foi integralmente realizada e o insucesso decorreu de circunstância alheia à vontade dos agentes.

3. Aplicação da majorante pelo emprego de arma de fogo admitida com base no depoimento da vítima, firme e submetido ao contraditório, independentemente da apreensão do objeto. 4. Exasperação da pena-base mantida, diante do excesso de violência empregada, extrapolando
as elementares
do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese: Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A condenação por roubo majorado e extorsão majorada é cabível quando presentes provas firmes de autoria, materialidade, divisão de tarefas e violência grave, independentemente da apreensão da arma de fogo. 2. A extorsão consuma-se com a prática de atos idôneos à obtenção da vantagem econômica, sendo irrelevante o insucesso decorrente de fato alheio à vontade dos agentes".

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 29, 157, §2º, II e §2º-A, I, e 158, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0014501-67.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020; STJ,
AgRg
no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024; TJMT, N.U 1002766-74.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; TJMT, N.U 1029610-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025, STJ,
AgRg
no HC 968221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, 6ª Turma,
DJe
08/05/2025; TJMT, N.U 1020053-54.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025; TJMT, N.U 0014501-67.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020; TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023.

(N.U 1018437-49.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
;

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PELITO DE ABSOLVIÇÃO –INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE COM O PRODUTO DO CRIME – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas quando o conjunto probatório é harmônico e coerente, constituído por prisão em flagrante do agente na posse do bem subtraído, reconhecimento pela vítima, depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante e confissão extrajudicial corroborada pelos demais elementos de prova.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando é segura e coerente, e encontra respaldo nos demais elementos de prova carreados aos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-los quando em harmonia com as demais provas dos autos.

A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui elemento válido de prova, apto a alicerçar decreto condenatório.

Condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

(N.U 0005378-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.

O réu Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira confessou a prática do delito tanto na fase policial
(Termo de Depoimento do Policial Militar Cláudio Vitor
Tibaldi
de Jesus – ID 304448909, págs. 10-11, de 2º grau)
quanto em juízo
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 304451360 de 2º grau e Relatório de Mídias –
IDs
304451357 e 304451358 de 2º grau).

Em juízo, c
onfirmou sua participação no roubo ocorrido em 16 de março de 2018, por volta das 20 horas, no bairro Areão, esclarecendo que não abordou diretamente as vítimas Gilmar Peixoto e Cristiane Luzia da Silva Campos, tampouco portou arma de fogo. Destacou que sua atuação
se restringiu
a conduzir a caminhonete S10 subtraída, após o corréu Vitor Hugo Rodrigues Silva render as vítimas e tomar o automóvel.

Aduziu, ainda, que não conhecia previamente Vitor Hugo, tendo-o encontrado no próprio dia dos fatos, em situação fortuita. Por fim, afirmou que aceitou participar da empreitada criminosa em razão de dificuldades financeiras, ressaltando possuir cinco filhos para sustentar e encontrar-se em situação de necessidade.

Com relação ao réu Vitor Hugo Rodrigues Silva
, em audiência de continuação realizada em 30 de novembro de 2023, foi decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Pen
al

(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 304451360 de 2º grau e Relatório de Mídias –
IDs
304451357 e 304451358 de 2º grau).

Dessa forma,
Além de estar demonstrado o 1º substrato do
crime de roubo
,
com aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à tese de
insubsistência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
,
arguida pelos apelantes Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira
(ID 304451389 de 2º grau)
e Vitor Hugo Rodrigues Silva
(ID 304451391 de 2º grau), sob o argumento de que a majorante teria sido reconhecida apenas com base na palavra da vítima, sem apreensão da arma ou laudo pericial que comprovasse sua utilização, verifica-se que tal alegação não merece prosperar.

Consta nos autos que os réus efetivamente utilizaram
arma de fogo
na prática do roubo
,
conforme as declarações da vítima

Cristiane Luzia da Silva Campos

em juízo
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 304448943 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID 304448949 de 2º grau),
o que foi confirmado pelo réu confesso

Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 304451360 de 2º grau e Relatório de Mídias –
IDs
304451357 e 304451358 de 2º grau).

Quanto à alegada imprescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, tal exigência não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
,
que pacificou ser prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova.
Nesse sentido, colhem-se os seguintes
julgados
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A
ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO
, E NÃO DE MERO
SIMULACRO .

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 .
As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo.
2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp
n. 961 .863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.
3. Ademais, considerado comprovado pela jurisdição ordinária o uso da arma de fogo, e não a utilização de simulacro, como quer fazer crer a defesa, além de ser desnecessária a apreensão e perícia do artefato, revisar a conclusão das instâncias de origem relativa ao efetivo uso de arma de fogo demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na célere via do habeas
corpus.
4. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, como no caso concreto. 5. Agravo regimental
desprovido .

(STJ -
AgRg
no HC: 761729 SP 2022/0243950-1, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2022
, grifos nossos
)
;

PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
1 .
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE
PROVA
.
COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA.
2 .
LAUDOS QUE ATESTAM QUE ARMA
ENCONTRAVA-SE
DESMUNICIADA E INAPTA. CAUSA DE AUMENTO. NÃO INCIDÊNCIA.
3 .
ORDEM CONCEDIDA.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp
n.º 961 .863/RS, alinhando-se à posição evidenciada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova
. Ressalva do entendimento da
relatora .
2. Hipótese em que, constatado pelo auto de apreensão e pela perícia que a arma
encontrava-se
desmuniciada e inapta para o uso, é de se verificar a ausência da potencialidade lesividade do instrumento. Assim, ante o menor risco para o bem
jurídico "integridade
física", não deve incidir a causa de aumento relativa ao emprego de arma.
3 .
Ordem concedida.

(STJ - HC: 157889 SP 2009/0248225-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/08/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2012
, grifos nossos
)
.

Nesse contexto,
destaca-se o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº
1
, nos seguintes termos
:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios

(DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Diante desse entendimento
, e restando comprovado nos autos o emprego de arma de fogo na execução do delito,
afast
o
a tese defensiva de insubsistência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo
.

No que concerne à tese de tentativa do crime de roubo
alegada pelo apelante Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira
, sob o argumento de que o delito não teria se consumado em razão da prisão em flagrante logo após a subtração do veículo, decorrente de perseguição policial ininterrupta, configurando a hipótese do artigo 14, II, do Código Penal
.

Restou comprovado que o crime de roubo
se consumou
porque houve efetiva inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

O depoimento
em
juízo da
vítima Cristiane Luzia da Silva Campos
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 304448943 de 2º grau e Relatório de Mídias – ID 304448949 de 2º grau),
demonstra de forma clara que os agentes não apenas anunciaram o assalto, mas efetivamente tomaram o celular de seu esposo, arremessando-o ao chão, e ingressaram na caminhonete S10 prata, de propriedade das vítimas, empreendendo fuga em alta velocidade.

Essa circunstância caracteriza a retirada do bem da esfera de vigilância das vítimas, transferindo-o, ainda que precariamente, para a posse dos agentes.
O fato de o veículo ter sido recuperado posteriormente, após perseguição policial e troca de tiros, não descaracteriza a consumação, pois, conforme a Teoria da
Amotio
, basta a inversão da posse, independentemente da duração ou do proveito econômico
obtido
.

Tal entendimento está em consonância com a Súmula n.º 582 do STJ,

segundo a qual:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, o crime consumou-se no exato momento em que os réus, mediante violência e grave ameaça, obtiveram a posse do veículo e se afastaram do local, independentemente de posterior perseguição e recuperação do bem pelas autoridades policiais.

Assim, rejeita-se a tese de tentativa do crime de roubo arguida pelo apelante Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira,
porquanto restou demonstrada a consumação do
delito com a inversão da posse do bem subtraído
, nos termos da Súmula n.º 582 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação às teses alusivas à dosimetria das penas aplicadas, observa-se que:

I – Apelante
Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira

sustentou que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, porquanto os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime teriam sido
valorados
de modo genérico e sem fundamentação idônea, em afronta ao artigo 59 do Código Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Para melhor compreensão, torna-se necessária a transcrição integral da pena imposta ao referido réu, nos seguintes termos:

No que tange ao crime previsto no artigo
157, §2º, I e II, do Código Penal
, vigente à época do fato praticado pelo Acusado
CLEVERSON HUGO AGUIAR DE OLIVEIRA
contra as
vítimasCristiane Luzia da Silva Campos e Gilmar Peixoto,
verificoque a
culpabilidade
é comum à espécie. O Acusado possui maus antecedentes (Processo n. 2000830-85.2021.8.11.0042, consulta em anexo). Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime
são graves, visto que fora realizado com violência ou ameaça com uso de arma de fogo, impossibilitando a reação das Vítimas. As
consequências do crime
foram graves, uma vez que o veículo fora danificado.O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-baseem

05 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
,por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Verifico que o Acusado confessou a prática delitiva, razão pela qual atenuo a pena para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, nos termos do artigo 65, III,
alínea “d”,
do Código Penal.

Por outro lado, presente
a
causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço) e, considerando que o emprego da arma já foi utilizado como circunstância negativa do crime, fixo a pena
DEFINITIVA
no patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
fixado o valor do dia multa em 1/10 do salário mínimo
.

Denota-se que, quanto aos antecedentes, foi reconhecida a existência de condenação anterior registrada no Processo nº 2000830-85.2021.8.11.0042,
o que legitimou a valoração negativa desse vetor. Tal posicionamento encontra respaldo
no ordenamento jurídico pátrio, segundo o qual condenações transitadas em julgado, não alcançadas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem caracterizar maus antecedentes, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA
PENA .
MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME
1 .
Habeas corpus impetrado visando à revisão da dosimetria da pena aplicada a condenado por roubo majorado, com alegação de ilegalidade na consideração de maus antecedentes, uma vez que ultrapassado o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Definir se o período depurador impede a valoração dos antecedentes criminais como circunstância judicial desfavorável. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que condenações anteriores, mesmo alcançadas pelo período depurador de 5 anos (
art
. 64, I, CP), podem configurar maus antecedentes e justificar a majoração da pena-base.
4. A tese de "direito ao esquecimento" não se aplica no caso concreto, pois a defesa não comprovou o transcurso de 10 anos desde a última condenação, conforme recente entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta
Corte.IV
. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

(STJ - HC: 816839 SP 2023/0127460-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024)
.

Quanto às circunstâncias do crime, estas foram valoradas de forma desfavorável, porquanto o delito foi cometido mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo,
circunstância que reduziu por completo a possibilidade de reação das vítimas. Tal fundamentação encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA .
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARMA DE
FOGO .
APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação por roubo majorado, com fundamento na regular aplicação da pena-base acima do mínimo legal e na manutenção da majorante do emprego de arma de fogo. O recorrente alega ilegalidade na dosimetria da pena e na manutenção da majorante do emprego de arma de fogo.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majorante do concurso de agentes pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável e; (
ii
) analisar a possibilidade de reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, ainda que sem a apreensão do artefato. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O Tribunal de origem justificou adequadamente o aumento da pena-base, considerando os maus antecedentes do réu e o maior desvalor da conduta diante das circunstâncias específicas do caso, uma vez que o concurso de agentes foi considerado como circunstância judicial desfavorável, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte.
4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal já firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como no caso dos
autos.IV
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ -
AgRg
no HC: 876063 RJ 2023/0448915-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024
, grifos nossos
)
.

No que se refere às consequências do crime, a reprimenda foi igualmente majorada, em razão dos danos materiais significativos sofridos pelo veículo subtraído, circunstância que extrapola o resultado típico inerente aos delitos patrimoniais
. Tal valoração negativa harmoniza-se com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se transcreve
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA .
PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO
CONSIDERÁVEL .
FUNDAMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus
fundamentos .
2. No caso, a Defesa não impugnou o óbice ao conhecimento do pedido, relativo à impetração de habeas corpus contra acórdão já transitado em julgado, tampouco aquele referente à supressão de instância, na medida em que a tese de nulidade, por descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Assim, afigura-se incognoscível o presente agravo
regimental .
3
. Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima.
4. Agravo regimental não
conhecido .

(STJ -
AgRg
no HC: 765752 SP 2022/0264378-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2022
, grifos nossos
)
.

Dessa forma, a dosimetria da pena-base aplicada ao réu Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira revela-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico, observando-se o disposto no artigo 68 do Código Penal, especialmente o artigo 59 do mesmo diploma, que orienta a fixação da pena à luz das circunstâncias judiciais.

Igualmente, respeitou-se os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente: o

Princípio da Legalidade
(art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal),
o

Princípio da Individualização da Pena
(art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal),
os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade
(art. 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal)
e o

Princípio da Motivação das Decisões Judiciais
(art. 93, inciso IX, da Constituição Federal),
além dos demais direitos e garantias constitucionais relacionados à dosimetria da pena em sede recursal.

I
I
– Apelante Vitor Hugo Rodrigues Silva
:

Antes de se adentrar na análise das teses recursais relacionadas à dosimetria da pena aplicada ao referido réu, faz-se necessário transcrever, de forma integral, a dosimetria fixada na sentença, nos seguintes termos:

No que tange ao crime previsto no artigo
157, §2º, I e II, do Código Penal
, vigente à época do fato praticado pelo Acusado
VITOR HUGO RODRIGUES SILVA
contra as
vítimasCristiane Luzia da Silva Campos e Gilmar Peixoto,
verificoque o Acusado abordou as vítimas e anunciou o roubo mediante o uso de arma de fogo. Não foram localizados
processos com sentença transitada em julgado. Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime
são graves, visto que realizou o assalto com o uso de arma de fogo, impossibilitando qualquer defesa das Vítimas. As
consequências do crime
foram graves, uma vez que o veículo fora danificado.O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base
05 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
,por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Verifico que o Acusado possuía idade inferior a 21 anos na data do fato, de modo que atenuo a pena para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, nos termos do artigo 65, III,
alínea “d”,
do Código Penal.

Por outro lado, presente
a
causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço) e, considerando que o emprego da arma já foi utilizado como circunstância negativa do crime, fixo a pena
DEFINITIVA
no patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
fixado o valor do dia multa em 1/10 do salário mínimo
.

II. I –

Errônea dosimetria da pena

O apelante sustentou que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com fundamentação inidônea nas circunstâncias judiciais. Alegou que o suposto uso de arma de fogo teria sido considerado novamente nessa fase e que o dano ao veículo, por constituir consequência inerente aos delitos patrimoniais, não poderia justificar a majoração. Defendeu, assim, a fixação da pena no mínimo legal.

Quanto às circunstâncias do crime
, estas foram valoradas de forma desfavorável, porquanto o delito foi cometido mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, circunstância que reduziu por completo a possibilidade de reação das vítimas. Tal fundamentação encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (
STJ -
AgRg
no HC: 876063 RJ 2023/0448915-8,
Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024
).

No que se refere às consequências do crime
, a reprimenda foi igualmente majorada em razão dos danos materiais significativos sofridos pelo veículo subtraído, circunstância que extrapola o resultado típico inerente aos delitos patrimoniais. Tal valoração negativa harmoniza-se com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (
STJ -
AgRg
no HC: 765752 SP 2022/0264378-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2022
).

II. II –

Aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da menoridade relativa

O apelante sustentou que, por possuir 20 anos à época dos fatos, deveria ser beneficiado com a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Argumentou, ainda, que a Súmula
n°
231 do Superior Tribunal de Justiça não poderia prevalecer por suposta violação a princípios constitucionais, defendendo a possibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal.

No caso concreto, verificou-se que a fração de 1/6 foi corretamente aplicada na 2ª fase da dosimetria da pena, em razão da menoridade relativa do réu Vitor Hugo Rodrigues Silva, que possuía 20 anos na data do fato.

Dessa forma, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis já reconhecidas, não há respaldo jurídico para a fixação da pena no mínimo legal de

4 anos
,
tampouco para afastar a aplicação da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual não se mostra inaplicável ao caso.

II. III – Fixação do regime inicial aberto

A Defesa sustentou a aplicação do regime aberto, sob o argumento de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da primariedade do réu e da possibilidade de aplicação da pena definitiva abaixo do mínimo legal.

Todavia, diante da condenação do réu

Vitor Hugo Rodrigues Silva

à pena de

5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
,
mostra-se autorizada a fixação do regime

semiaberto
,
nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, c/c seu §3º
, que dispõe:
“
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”.

Assim, a fixação do regime inicial semiaberto encontra-se em plena consonância com o Diploma Penal.

Nesse contexto, observa-se que a dosimetria da pena aplicada ao réu Vitor Hugo Rodrigues Silva
se encontra
em consonância com o disposto no artigo 68 do Código Penal, uma vez que foram observadas as etapas previstas no sistema trifásico e devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais.

Além disso, a fixação da pena respeitou os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente:

Princípio da Legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal) que garante que não há crime nem pena sem prévia cominação legal;

Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), assegurando que a sanção seja ajustada ao caso concreto e às condições pessoais do réu;

Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, XLVII, da Constituição Federal), que impedem excessos punitivos e exigem adequação entre a gravidade da conduta e a resposta penal;

Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), cumprido mediante fundamentação clara e objetiva quanto à valoração negativa de circunstâncias e consequências do crime.

Dessa forma, a reprimenda aplicada ao
apelante
Vitor Hugo Rodrigues Silva está em conformidade com o ordenamento jurídico e com os direitos e garantias constitucionais pertinentes à dosimetria da pena.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante
Cleverson Hugo Aguiar De Oliveira
, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, CONHEÇO das Apelações Criminais (
IDs

304451377
e
304451380
, ambos de2ºgrau) e, em consonância com o parecer da Procuradoria

Geral de Justiça, NEGO-
LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença desfavorável aos apelantes
Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira

e

Vitor Hugo Rodrigues Silva
, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025